Tribunal: STF
Processo: HC 124103
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Ementa: PENAL MILITAR. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. ART. 202 DO CPM. EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS ACERCA DO ESTADO ETÍLICO DOS PACIENTES. QUESTÃO DE MÉRITO QUE DEVE SER DECIDIDA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO STM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica no caso. 



    2. Não há como avançar nas alegações postas no habeas corpus, que, a rigor, pretendem o julgamento antecipado da ação penal mediante exame do conjunto fático-probatório dos autos. Caberá ao juízo natural da causa, com observância ao princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir a definição jurídica adequada para o caso. 



    3. Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela. Inteligência da Súmula 709 do STF.



    4. Habeas corpus denegado.